Tribunal: TJSP
Processo: 1505661-89.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Cuidando-se de investigação de crimes patrimoniais, sempre se faz de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona sua devida credibilidade.